Tribunal: TCU
Processo: 000.779/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900112025, modalidade Pregão e Uasg 201057 (Objeto: Contratação de serviços contínuos de horas de voo de aeronaves, na modalidade fretamento, incluída operação de abastecimento e manutenção, transporte de equipamentos, materiais e pessoal, para prevenção e combate a incêndios florestais e emergências decorrentes de catástrofes naturais, além de suporte logístico às demais atividades de campo.)

Inteiro teor:
Acórdão 578/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em conhecer da denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua concessão e determinar o seu arquivamento, após dar ciência desta deliberação ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Central de Compras e ao denunciante sem prejuízo das providências descritas. 1. Processo TC- Processo 000.779/2026-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos - Central de Compras. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU-259/2014.